Tribunal: TJDFT
Processo: 0720072-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. BANCO. CORRENTISTA. POSSIBILIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO DOS RECURSOS. PETIÇÃO GENÉRICA. PEDIDO INESPECÍFICO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DOS PROCESSOS. RECURSOS SOBRE HONORÁRIOS PREJUDICADOS.
1. A decisão que resolve a primeira fase da ação de exigir contas (art. 550, § 5o, CPC) é interlocutória e admite agravo de instrumento.
2. “É imprescindível que o autor aponte, em sua inicial, o período exato em que ocorreram lançamentos duvidosos, com exposição de motivos consistentes que justifiquem a provocação do Poder Judiciário”. Precedente do STJ.
3. Petição inicial padronizada, apta a exigir contas sobre qualquer operação bancária, bastando a mudança do nome das partes e do número da conta- corrente, sem indicar exemplo concreto de lançamento não autorizado ou de origem desconhecida; sem exposição de motivos consistentes que justifiquem a provocação do Poder Judiciário, postulando sejam elas prestadas sobre mais de quatrocentos documentos, o que equivale, na prática, a quase todos os lançamentos de débito realizados há cerca de 10 anos ou mais em duas contas-correntes movimentadas pela mesma pessoa física, não demonstra o interesse processual.
4. Pedidos dessa natureza, conforme voto do Ministro Aldir Passarinho Junior, acompanhado pela unanimidade da 4a Turma no REsp. 98.626-SC, “soa[m] absurdo, posto que não é crível que desde o início, em tudo, tenha havido erro ou suspeita de equívoco dos extratos já apresentados.” Precedente do STJ (REsp. 1203021/PR), com redação adaptada ao caso concreto.
5. Em linguagem figurada, a ação de exigir contas impõe a individualização real, fundamentada e detalhada da árvore, não podendo ser proposta para questionar, genericamente, a floresta. Duas ações da mesma parte, uma com CPF outra com CNPJ, que questionam 420 operações bancárias realizadas há cerca dez anos ou mais, não é uma árvore. “Não é crível que desde o início, em tudo, tenha havido erro ou suspeita de equívoco dos extratos já apresentados”. A lei não admite a propositura dessa ação com base em sinédoques ou outros tipos de metonímia, tampouco à custa de superlativos inespecíficos.
6. Impõe-se a extinção do processo, por falta de interesse processual, pela apresentação de pedido genérico, inespecífico, em que se pleiteia a prestação de contas referente a operações bancárias realizadas há cerca de 10 anos ou mais, sem indicação, fundamentada, da operação com inconsistência real.
7. Extintas as ações de exigir contas na primeira fase, não tendo sido fixados honorários na origem, restam prejudicados os agravos de instrumento que buscam a condenação do réu ao pagamento dessa verba sucumbencial. Também não cabe fixar honorários em favor da parte vencedora.
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.Preliminar de falta de interesse processual acolhida.